Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700352-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS no dia 24/03/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O PJe registrou a ciência da parte autora da decisão que indeferiu a tutela de urgência no dia 18/12/2019 (Processo 0761477-02.2019.8.07.0016 – consulta na aba expedientes). Inconformado com a referida decisão, e já após a realização da sessão de conciliação, o pedido de tutela de urgência foi renovado no dia 13/02/2020, sobrevindo então decisão que ora transcrevo: “Mantenho o indeferimento da antecipação de tutela pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 52196182. Eventual irresignação desafia recurso próprio. O feito comporta julgamento antecipado, remetam-se os autos conclusos para sentença.” O fato é que o pedido formulado pela parte autora em 13/02/2020 foi, no entendimento deste Juiz, equivalente a pedido de reconsideração da decisão datada de dezembro/2019, uma vez que o argumento utilizado para renovação do pedido de tutela de urgência, comprovação de que o bloqueio realizado pela Banco requerido foi em crédito salário, já havia sido analisado por aquela decisão. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 24/03/2020, portanto meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a isenção a gratuidade de justiça que ora concedo. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator